Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710695-71.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência requerido na petição de ID 47067055, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator